Tribunal: TJMT
Processo: 1075862-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075862-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAINA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 035.447.581-99 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 26.950.552/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075862-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Taina Barbosa de Souza

Recorrido(s):

Nsra. Aparecida Serviços Administrativos Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. CLÍNICA PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE EXAME COMO PRÉ-REQUISITO PARA CONSULTA. RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA IMPUTADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a parte autora que, em 28/09/2024, compareceu à clínica ré para atendimento oftalmológico previamente agendado, sendo surpreendida com a exigência de exame de tonometria binocular como condição para realização da consulta, mesmo após informar que sua queixa se restringia a um terçol, segundo sustenta, não demandaria tal exame. Relata que a negativa de atendimento lhe causou frustração, dor e angústia, configurando violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A parte ré não apresentou contestação e tampouco compareceu à audiência designada, razão pela qual foi declarada revel.

2.
Todavia, conforme bem analisado na sentença de origem, a revelia, ainda que caracterizada nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95,
não conduz automaticamente à procedência dos pedidos formulados na inicial
.

3. Conquanto a narrativa da parte autora seja verossímil em tese, é certo que
não foi produzida prova mínima apta a demonstrar a conduta abusiva que se imputa à ré
. Os documentos acostados aos autos, especialmente o print de conversa e a reclamação administrativa,
não comprovam, de forma objetiva, a existência de exigência formal da realização de exame como pré-requisito para a consulta
, tampouco evidenciam negativa deliberada de atendimento. Ausentes, ainda, documentos internos da clínica, áudios, registros de recusa ou qualquer outro elemento probatório que corrobore, de maneira inequívoca, o alegado condicionamento da prestação do serviço.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que não restou corroborada, por qualquer prova documental.

5. A conduta descrita
não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano
, sendo certo que
não se comprovou qualquer situação de constrangimento público, humilhação, exposição vexatória ou negativa expressa de atendimento por política institucional da empresa
. Como bem assentado na sentença, os percalços experimentados pela parte autora são inerentes à dinâmica de clínicas populares e ao próprio funcionamento de sistemas de agendamento, não configurando, por si, abalo moral indenizável.

6.

A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025